Tribunal: TJPA
Processo: 0008693-49.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008693-49.2018.8.14.0010

APELANTE: WELLITON CLEY RAMOS DA COSTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CPB.

1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA.
Quantum
da pena calculado de forma proporcional e razoável, levando-se em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado.

2) ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – A impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158).

3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Wellington Cley Ramos da Costa Júnior, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e mais 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso na prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB, restando absolvido dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único e art. 14 da Lei nº 10.826/03, absolvendo o outro denunciado João Batista do Nascimento Neves de todas as imputações.

Sustenta o recorrente inexistir circunstância judicial capaz de autorizar o afastamento da pena-base do patamar mínimo legal, pelo que seu redimensionamento é medida que se impõe, sendo certo que por ocasião da segunda fase do cálculo, requer a aplicação da circunstância atenuante referente à confissão espontânea, conduzindo a reprimenda para aquém do mínimo legal, de sorte a flexibilizar o enunciado n. 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 28/04/2018, por volta das 03:00h, no interior da pessoa jurídica de direito privado (CNPJ Nº 27.538.275/001-30) de nome fantasia “Ewê Frutas da Amazônia LTDA”, localizada no Rio Jejuteua, no Município de Breves/PA, WELLINGTON CLEY RAMOS DA COSTA JUNIOR (vulgo “TENENTE”), ROGÉRIO NASCIMENTO NEVES (vulgo “HUGO”) e JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO NEVES (VULGO “JOÃO DOIDO”), em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de arma de fogo, subtraíram: 02 (duas) motosserras Marca Stil (381 e 360), 03 (três) motores rabudos (sendo dois 7HP da Marca Toyama e um 1.6HP da Marca Toyama), 1 (um) grupo gerador da Marca Branco de 2.8HP, 01 (um) aparelho roteador sem fio TL WR840N Hughesnet, 01 (um) modem satpelite HT200 Hughesnet, 01 (uma) rabeta grande de “cedrurana” de 7,5M de comprimento x1,10 de largura (boca) – cor branca, 06 (seis) sacos com galinhas caipira (sendo que em cada saco cabe aproximadamente sete galinhas), 01 (uma) furadeira Marca Makita; 1 (uma) serra circular portátil Marca Makita, 01 (um) botijão de gás, 01 (uma) bomba d’água Marca Ferrari 1/4CV, 03 (três) lanternas Grandes de Led, ferramentas diversas (martelo, marreta, serrote, plaina manual), utensílios de cozinha (pratos, talheres, panelas, copos, etc.), 01 (uma) serra de cortar ferro, aproximadamente 20KG de cimento Branco, barras rosqueadas de parafuso (rosca sem fim), 01 (um) violão Marca Casio, todo o rancho da casa (arroz, feijão, macarrão, charque, óleo, farinha, açúcar, café, etc.) no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 03 (três) redes de dormir, roupas dos funcionários, 02 (duas) mochilas, 02 (duas) malas, 01 (um) telefone celular Marca Samsung Galaxy, mangueiras de irrigação, 02 (dois) rolos grandes de 100m cada e solução de bateria, das vítimas Derek Brett Gallo (proprietário da empresa), Eliel Moura da Silva e Railson dos Santos Silva. As duas última foram mantidas em poder dos agentes, sendo restringidas de sua liberdade.

Relatou a peça exordial que, na data e horário supramencionados, os denunciados renderam os funcionários da empresa “Ewê Frutas da Amazônia LTDA” (projeto de parceria entre a IFPA e a iniciativa privada), localizada nas imediações dos afluentes do Rio Jejuteua, zona rural do Município de Breves/PA. Apurou-se que, quando da conduta delituosa, WELLINGTON CLEY RAMOS DA COSTA JUNIOR (vulgo “TENENTE”) e ROGÉRIO NASCIMENTO NEVES (vulgo “HUGO”), vestidos de policiais civis, empunhando armas de fogo, renderam Eliel Moura da Silva e Railson dos Santos Silva, ameaçando-os de causar-lhes mal injusto e grave, subtraindo diversos objetos de valor da referida propriedade. A intentada criminosa também contou com a participação efetiva de JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO NEVES (VULGO “JOÃO DOIDO”), que, na repartição de atribuições, ficou em um pequeno barco incumbido de dar fuga aos demais coautores, ajudando-os no transporte dos materiais roubados da fazenda.

Durante a ação, primeiramente Eliel Moura da Silva foi rendido, ocasião em que “TENENTE” e “HUGO” colocaram armas apontadas para sua cabeça, sob perene ameaça de morte, mandando-o se jogar no chão e algemando-o em seguida. Momento em que também abordaram seu companheiro de trabalho, Railson dos Santos Silva. Em um primeiro momento, os denunciados disseram que haviam ido ao local para matar o funcionário Reginaldo da Silva Costa, que não se encontrava na hora dos fatos. Ocasião em que passaram a subtrair diversos bens de valor que guarneciam a empresa, bem como toda a sorte de pertences dos funcionários. Para transportar os bens subtraídos, WELLINGTON CLEY RAMOS DA COSTA JUNIOR (vulgo “TENENTE”) e ROGÉRIO NASCIMENTO NEVES (vulgo “HUGO”) obrigaram Railson dos Santos Silva a ajudar no transporte da res furtiva até um barco, onde estava JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO NEVES (VULGO “JOÃO DOIDO”) aguardando. Após a subtração patrimonial violenta, os denunciados evadiram-se do local, tomando rumo incerto ou não sabido. A equipe de plantão da Polícia Civil recebeu a notícia do ocorrido e deu início às investigações.

Por fim, afirma a peça inicial que fora realizada perícia no local do crime diligências nas áreas e arredores. No dia 08/06/2018 foram recebidas informações de que os agentes estariam escondidos em uma residência no Rio Tauaú, fortemente armados. À vista disto, a equipe de policiais, juntamente com o Grupamento da Divisão Fluvial, realizou o planejamento e operação para prender os denunciados. No local alvo da missiva foi preso WELLINGTON CLEY RAMOS DA COSTA JUNIOR, flagrado com diversos objetos do crime, dentre eles: armas de fabricação caseira, pólvora e balins para fabricação de munição, 01 (um) modem satélite HT200 Hughesnet, ferramentas diversas e 01 (um) motor rabudo Maraca Toyama. Retornando à Cidade de Breves – PA, os policiais obtiveram a informação de que outro agente estaria escondido no porto localizado ao lado do antigo matadouro. Ocasião em que a equipe do GFLU localizou ROGÉRIO NASCIMENTO NEVES, que ao perceber a chegada dos Policiais Civis evadiu-se novamente, adentrando na mata. Após a identificação de “HUGO”, que é cunhado de WELLINGTON CLEY RAMOS DA COSTA JUNIOR, as investigações revelaram que seu irmão, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO NEVES, também participou da ação delituosa, tal como demonstra o Relatório de Missão de fls. 86/90.

Após regular instrução, fora o ora recorrente condenado
como incurso na prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e mais 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, restando absolvido dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Ressalta-se ter o ora apelante se insurgido tão somente quanto à pena a ele imposta, sendo imperioso esclarecer ter o magistrado de primeiro grau fixado a reprimenda inicialmente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, de forma proporcional e razoável, se levado em consideração
as circunstâncias nas quais o crime foi praticado,

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução),
revelando-se de modo a serem de fato negativadas, pois,
de acordo com os autos, a vítima Railson dos Santos Silva, teve uma arma apontada para a sua cabeça, fora subjugada a carregar os objetos subtraídos até a embarcação que daria fuga ao acusado e seu comparsa, durando o evento criminoso aproximadamente 30 (trinta) minutos, conforme declarações do ofendido prestadas tanto em sede de investigação policial (ID
8219439 - Págs. 1 a 2), como em juízo (ID 8219591 - Págs. 1 a 2), restando, por conseguinte,
a reprimenda inicial
adequadamente fundamentada em elementos idôneos, desvalores aptos a justificar a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo, o juízo sentenciante, também de forma escorreita, reconheceu e aplicou as circunstâncias atenuantes de pena referentes à confissão espontânea e a menoridade, pelo que reduziu a reprimenda corporal para 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo a pecuniária em 10 (dez) dias-multa, as quais devem permanecer inalteradas, em razão do ensinamento da Súmula 231, do STJ, uma vez que,
o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Na etapa derradeira, reconhecida a causa de aumento de pena no patamar de 2/5, pelo emprego de arma e concurso de pessoas, por ser mais benéfico ao réu, o qual mantenho, considerando que o fato foi praticado após alteração trazida pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018, que prevê o aumento da pena em 1/3 até metade pelo concurso de agentes e em 2/3 pelo uso de arma de fogo, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo
modus operandi,
ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com emprego ostensivo de arma de fogo e durante a madrugada com objetivo de facilitar a execução, conforme relatado alhures. Assim, não havendo causa de diminuição de pena, fica mantida reprimenda em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso, tornando-se o referido
quantum
total e definitivo, não havendo que se falar em qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço o apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 27/05/2024